Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712000-24.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CELERIDADE. EFETIVIDADE. PREJUDICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO DO SUPOSTO LITISCONSORTE NECESSÁRIO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA FASE COGNITIVA. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e estando o agravo de instrumento apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno ser julgado prejudicado, especialmente porque interposto contra a decisão desta Relatora que indeferiu pedido liminar para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. A exequente/agravante defende, com base na mesma premissa fática, a caracterização de nulidade do processo de conhecimento por falta de citação de litisconsorte necessário, tudo na mesma linha das teses de ilegitimidade passiva, de denunciação da lide e de incompetência da Justiça do Distrito Federal que defendera em sede de apelação a partir do mesmo substrato fático. 3. Diversamente do que sustenta a agravante, a questão não foi analisada tão somente sob o aspecto processual da denunciação da lide, em que se concluiu pela impossibilidade de invocar o instituto em razão da oferta extemporânea da contestação. 4. A discussão foi além, já que, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ora executada/agravante no bojo do recurso de apelação, assentou-se o entendimento de que a recorrente não era mera gestora do atendimento médico-hospitalar aos usuários do sistema de saúde da Aeronáutica, mas sim responsável pela assistência médica complementar aos usuários do sistema de saúde da Força Aérea. Ressaltou-se, ainda, que o objeto da demanda tinha sua origem na relação jurídica entabulada entre HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e HOSPITAL PRONTONORTE S/A, ou seja, no contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares acostado aos autos. 5. Além do mais, a própria sentença, ao registrar que, não obstante a revelia da ora agravante, havia intimado a União Federal sobre o interesse de intervir no feito, consignou igualmente que a questão versada nos autos estava afeta à relação jurídica travada entre as partes litigantes, consoante ilustrava claramente o contrato de prestação de serviços colacionado ao processo. 6. Não há como chegar a outra conclusão senão a de que, na fase cognitiva, não se verificou, sob qualquer perspectiva, a existência de litisconsórcio passivo necessário, muito menos unitário, que justificasse a citação da União para compor a lide. Isso porque, a conclusão a que chegou o Tribunal, ratificando o entendimento exposto na sentença apelada, foi a de que a obrigação pela dívida cobrada judicialmente recaia sobre a ora agravante, já que era esta a responsável pela assistência médica complementar aos usuários do sistema de saúde da Força Aérea, com base no contrato firmado entre os litigantes. 7. Não bastasse, embora a executada/agravante se esforce para adaptar ao rol de matérias do artigo 525, §1o, do CPC tese já analisada na fase de conhecimento, em especial sob o enfoque do disposto no inciso do §1o do referido artigo (falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia), certo é que a recorrente não defende a nulidade da sua própria citação, mas sim suposta nulidade de citação de terceiro (União). Ocorre, no entanto, que, ao sustentar a nulidade da citação de suposto litisconsorte, a executada/agravante acaba por pleitear direito alheio em nome próprio, o que encontra óbice no art. 18 do CPC. 8. Não se pode olvidar que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, resta obstada a sua apreciação na hipótese em que o tema já fora objeto de decisão anterior definitivamente julgada, como é o caso dos autos. 9. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 114, 115, 504 e 525, §1o, inciso I, todos do CPC, asseverando ser hipótese de reconhecimento do litisconsórcio passivo unitário com a UNIÃO. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Melhor sorte não colhe o especial quanto ao apontado malferimento aos artigos 114, 115, 504 e 525, §1o, inciso I, todos da Lei Adjetiva Civil. Com efeito, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora afastou a tese de formação de litisconsórcio passivo com a UNIÃO, fazendo constar, verbis: “Não há como chegar a outra conclusão senão a de que, na fase cognitiva, não se verificou, sob qualquer perspectiva, a existência de litisconsórcio passivo necessário, muito menos unitário, que justificasse a citação da União para compor a lide. Isso porque, como visto, a conclusão a que chegou o Tribunal, ratificando o entendimento exposto na sentença apelada, foi a de que a obrigação pela dívida cobrada judicialmente recaia sobre a ora agravante, já que era esta a responsável pela assistência médica complementar aos usuários do sistema de saúde da Força Aérea, com base no contrato firmado entre os litigantes.” (id 19534196, pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a ora recorrente é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012